Tribunal: TJDFT
Processo: 0710392-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710392-07.2019.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELIANE ALVES DE SOUZA, EDMUNDO VIEIRA DOS SANTOS, SEBASTIAO ALVES DE SOUZA, MARLY VIEIRA DOS SANTOS, GENIVALDA VIEIRA DOS SANTOS, JOSEMIR ALVES DE SOUZA, VALERIA SOUZA SANTOS, JOAO MARCOS SOUZA SANTOS, FERNANDA SOUZA SANTOS, FRANCISLENE SOUZA SANTOS, FRANCIELE SOUZA SANTOS, ALOISIO SOUZA SANTOS, FRANCILEIDE SOUZA SANTOS, P. P. P. V., BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS MORAIS, JOSE THIAGO VIEIRA DE SOUZA, REJIANE VIEIRA DE SOUZA, SAMUEL VIEIRA DOS SANTOS, TAIANE SANTOS DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 31953014, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau homologou o esboço de partilha apresentado nos autos da ação de arrolamento sumário ajuizada por ELIANE ALVES DE SOUZA E OUTROS, tendo por objeto bens deixados por NELI VIEIRA DOS SANTOS, falecida em 30/10/2014. Em suas razões de apelo (ID 31953021), o DISTRITO FEDERAL alega que, por força da decisão exarada pela Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, a tramitação do processo deve permanecer suspensa, até julgamento definitivo da matéria, nos autos do Recurso Especial n. 1.895.486/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos. No mérito, o apelante alega que a homologação da partilha, autorizando a expedição dos demais documentos necessários à ultimação do inventário, teria ocorrido sem a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio, especialmente o ITCD. Ressalta que, na hipótese de os herdeiros comprovarem a regularidade tributária do espólio, a Fazenda Pública irá requerer a desistência da apelação por perda de interesse processual. Ao final, o DISTRITO FEDERAL requer o recebimento da apelação cível em seu duplo efeito, bem como a suspensão do processo, na forma determinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, postula a reforma da r. sentença, a fim de condicionar a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário à comprovação de pagamento de débitos de ITCD e da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio. Subsidiariamente, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, pleiteia que seja declarada a invalidade e ineficácia do ato, para todos os fins de direito. Nos termos da r. decisão exarada no ID 35265272, esta Relatoria determinou o sobrestamento da tramitação da apelação cível, até o julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF (Tema 1.074/STJ). Posteriormente, os apelados noticiaram a quitação do ITCD e do IPTU incidentes sobre o imóvel objeto da demanda e postularam o não conhecimento do recurso, em virtude da perda do interesse recursal (ID 39736991). Intimado a se manifestar a respeito da eventual perda superveniente de interesse recursal, o DISTRITO FEDERAL postulou, no ID 41114814, o prosseguimento do recurso, ao fundamento de que persistia a inadimplência dos apelados em relação a débitos de IPTU/TLP referentes aos anos de 2021 e 2022, nos valores de R$ 363,85 (trezentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos) e de R$ 290,64 (duzentos e noventa reais e sessenta e quatro reais). Os apelados noticiaram a ulterior quitação dos indigitados valores remanescentes de ITCD e do IPTU, incidentes sobre o imóvel objeto da demanda, referentes aos anos de 2021 e 2022 (ID 41273121), e postularam, novamente, o não conhecimento do recurso, em virtude da perda superveniente do interesse recursal (ID 41545181). O apelante, após ser intimado para se manifestar a respeito de eventual perda superveniente de interesse recursal, manifestou a desistência do recurso, tendo em vista a inexistência de débitos tributários relativos aos bens objeto da demanda (ID 42371798). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, poderá o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso (ID 42371798) se encontra assinada eletronicamente por Procurador do Distrito Federal, ao qual é assegurado o poder de desistir, nos termos do artigo do artigo 6o, inciso II, da Lei Complementar 395/2001. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, remetam-se os autos à Vara de origem.